Tribunal: TJES
Processo: 0015143-66.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015143-66.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES BONELI
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAR (PETROS) – REAJUSTE DE APOSENTADORIA – PRETENSÃO DE PARIDADE COM TRABALHADORES DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do C
olendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
já se posicionou no sentido de que, no regime de previdência privada complementar, o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário.

2.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015143-66.2016.8.08.0035

APELANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES BONELI

APELADA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por RITA DE CÁSSIA RODRIGUES BONELI, ora Apelante, em face de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, ora Apelada, pretendendo o reajuste de seu benefício de aposentadoria complementar.

Pela sentença de fls. 293/298, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 300/336, postula-se a reforma da sentença ao argumento de que deve haver vinculação entre os reajustes salariais realizados pela Petrobrás aos funcionários em atividade com os proventos daqueles que se encontram inativos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é devido, ou não, o reajuste do benefício previdenciário complementar da Apelante mediante paridade integral com os empregados ativos da Petrobrás.

No caso
sub examine
, a Apelante alega que é beneficiária de plano de previdência complementar da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, ora Apelada, e por isso faz
jus
ao reajuste em seu benefício complementar com os mesmos índices e nos mesmos períodos previstos para os funcionários ativos, nos termos do art. 41, do regulamento PETROS.

O MMº Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença de improcedência, consignou que
“o art. 41 do regulamento PETROS apenas assegura que os benefícios serão reajustados na mesma época em que os salários pagos pela PETROBRAS a seus empregados o forem, decerto que o valor do reajuste das suplementações será alcançado a partir de determinado Fato de Correção, ali previsto;
não havendo nenhuma menção a alegada paridade de tratamento entre ativos e inativos
”

(fl.295v – Grifei).

Em que pese a insurgência da Apelante quanto ao
decisum
, de logo registro que a sentença vergastada deve permanecer hígida, pelas razões que passo a expender.

No que toca à matéria aventada, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1.144), de que
“
o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado
(...).” (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.972.953/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/2/2023).

Nesta intelecção, à luz da jurisprudência da Corte Superior,
“é inviável a extensão aos proventos de complementação de aposentadoria dos mesmos índices de reajuste referentes às verbas denominadas Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR –, concedidas aos empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em razão da ausência de prévia formação da reserva matemática.
(...).” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.824.755/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/6/2022).

Outrossim, a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.425.326/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou que,
“no regime de previdência privada,
é
vedado o repasse de abono e vantagens de quaisquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares, sem a prévia formação da fonte de custeio, de modo a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios

(REsp 1.425.326/RS, DJe de 1º/08/2014).”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.055/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/11/2022).

Desse modo, atentando-se às teses firmadas no recurso especial nº 1.425.326/RS, não é possível o repasse de vantagens de qualquer natureza concedidas aos funcionários da ativa para os benefícios previdenciários, dada a ausência de fonte de custeio, inexistindo, portanto, o alegado direito adquirido.

Premente aludir, ainda, que o art. 41, do plano de benefícios da PETROS garante, apenas, a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

Ademais, impende elucidar que a temática, objeto da irresignação recursal, já fora amplamente enfrentada por este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos ao dos autos. Veja-se:

"APELAÇÃO CÍVEL.
PETROS. REAJUSTE DE SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 41 DO ANTIGO REGULAMENTO
PETROS
REPACTUAÇÃO DE 2007
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
(...)

1. Não existe direito adquirido do participante às disposições contidas no Regulamento do plano de previdência privada suplementar no momento de sua adesão, mas tão somente a partir do momento em que preenchidos os requisitos necessários à sua fruição. Precedentes do C. STJ e do E. TJES.

2.
O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.425.326/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001.

3.
O art.41 do plano de benefícios da PETROS garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação,
o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada
. Precedentes.

(...)

5. Recurso conhecido e improvido."

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151530631, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAR (PETROS). PRETENSÃO DE PARIDADE COM TRABALHADORES DA ATIVA.
EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) INSTITUÍDO COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS (PCAC-2007). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não é possível aplicar a complementação de aposentadoria em razão do reenquadramento dos funcionários da ativa em decorrência da nova tabela salarial criada pelo PCAC 2007 e Remuneração Mínima por Nível e Regime. Precedentes deste e. TJES.

2. Tanto o PCAC 2007, quanto o RMNR optaram por fixar níveis mínimos de remuneração, máxime de acordo com o cargo, regime de trabalho e localidade onde se desempenha a função.

3.

Não há falar em reajustamento, sendo certo que houve uma reestruturação de cargos e salários, em respeito às particularidades de todos os empregados que estão na ativa.
Neste particular, não há acréscimo no salário, ou mesmo majoração, nos proventos daqueles trabalhadores aposentados ou pensionistas.

4.

Afastado o caráter de efetivo e irrestrito aumento salarial das alterações introduzidas pelo PCAC,
não há que se falar em incidência do artigo 41 do regulamento da Petros, não vislumbrando afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos contratos vigentes.

5.

Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170035448, Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
À APLICAÇÃO DAS NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO AO PLANO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO DESPROVIDO

(...)

2. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária (STJ, REsp nº 1.435.837/RS, tema nº 907).

(...)

4.

Não existe direito adquirido ao recebimento de benefício de previdência suplementar antes de que estejam presentes todos os requisitos para a sua concessão. A adesão ao plano não assegura ao aderente a manutenção das disposições previstas no regulamento, estando submetido a eventuais alterações regulamentares ou legais.

5.
Comprovado que o valor do benefício foi fixado de acordo com a fórmula prevista no Regulamento vigente ao tempo em que foram preenchidas as condições para sua concessão,
não se reconhece a existência de crédito ou saldo devido ao beneficiário
.

(...)

7. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130359771, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022). (Grifei).

Com efeito, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito autoral em simetria com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor da Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais permanecerão suspensos, contudo, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 18/4/2023.